Tribunal: TJDFT
Processo: 0705967-71.2018.8.07.0005
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITA DA TESTEMUNHA. PRECLUSÃO. VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A contradita de testemunha deve ser arguida logo após a sua qualificação, sob pena de preclusão, a tornar incabível a discussão da questão em momento posterior.
2. O processo civil brasileiro adotou a persuasão racional como sistema de valoração das provas, de modo que o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.